Tribunal: TJBA
Processo: 8033961-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033961-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ROSIEL FAGUNDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELLE MARQUES PINHEIRO, IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HÉRNIA DE DISCO. PROTRUSÃO FORAMINAL L3-L4. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO ANS. ROL OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. VALORAÇÃO DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DIAGNÓSTICO COMPROVADO. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INUTILIDADE PROBATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8033961-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada ROSIEL FAGUNDES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,